Tribunal: STF
Processo: ARE 1268065
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. NOTIFICAÇÕES DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NAIT E NIP ENVIADAS APENAS A PESSOA JURÍDICA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. CONDUTOR/INFRATOR SÓCIO DA EMPRESA. NÃO EVIDENCIADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO DE CASSAÇÃO AO DIREITO DE DIRIGIR MANTIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 37 da CF.
    O recurso não merece provimento, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator